Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, CÓDIGO CIVIL.
1. O prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro é anual, conforme dispõe o artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil, contado a partir da ciência do evento danoso.
2. O fato gerador da pretensão é o diagnóstico da doença grave.
3. Recurso não provido